Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-38.2021.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 385.454.031-00 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DANO MORAL. COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA NO ANO DE 2005. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO DETRAN NO ANO DE 2019. PROTESTO. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação negativa de propriedade c/c dano moral, em que, a parte autora alega, que era proprietário de uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, fabricação/modelo 1997/1998, de placa: JYX7140, RENAVAM: 00685891542, a qual foi vendida no ano de 2005, tendo logo em seguida da venda, na data de 28/06/2005, realizado comunicado de venda junto ao DETRAN. Contudo, na data de 01/04/2019, o DETRAN excluiu o comunicado de venda feito pelo Requerente, seu nome foi protestado, e inscrito na dívida ativa, a pedido da Procuradoria do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

2.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e declarou inexigível o débito discutido na presente demanda, determinando que as partes rés promovam a respectiva baixa definitiva de todos os débitos registrados em nome da parte autora para o respectivo veículo, a partir da data de inclusão do registro da alienação (28/06/2005), informando tal baixa a Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ-MT, que o DETRAN proceda a retificação da anotação do cadastro dos veículos, retirando o veículo, do nome da parte autora, efetuando a sua regularização, nos termos da comunicação de venda registrado em sistema ou adotando outra medida equivalente; e condenou as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais

3.

I
ncontroverso nos autos que a parte autora na data 05/03/2005, realizou a comunicação de venda da motocicleta, sendo tal comunicação registrada junto ao DETRAN na data de 28/06/2005, conforme telas do sistema anexadas no id. 91558531.

4.

Alegação de que a
exclusão/cancelamento após 14 anos
, em 01/04/2019, ocorreu em razão de “algum erro sistémico ou erro de algum servidor”, que teria “esquecido” de lançar algum dado, ou o comunicado de venda foi realizado de “forma errônea”, sem qualquer prova, não exime a responsabilidade das requeridas que respondem pelos atos de seus servidores, não podendo o autor ser responsabilizado pela má prestação dos serviços.

5.

Q
uantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
que não merece reforma
, haja vista estar adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Autor que teve seu nome protestado e inscrito na dívida ativa, em razão de débitos referentes a data posterior a venda e comunicação ao DETRAN.

7.

Sentença mantida.

8.

Recursos das reclamadas conhecidos e improvidos.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Por outro lado, condeno os Recorrentes ao pagamento dos
honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021